Tribunal: TJBA
Processo: 8060773-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060773-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: POSTO LAYANE LTDA

Advogado(s)
:
TARCISIO ANDRADE SILVA ANJOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CONVERSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONTRADIÇÃO INTERNA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO PELO ESTADO. PARTICULAR QUE PERMANECE NA POSSE DO BEM. REQUISITO ESSENCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que converteu, de ofício, ação de reintegração de posse em ação indenizatória por desapropriação indireta.

II. Questão em discussão

Definir se há contradição na decisão monocrática que, embora reconheça que a empresa privada mantém a posse e exploração comercial do imóvel desde 1999, aplica a teoria da desapropriação indireta, a qual exige o apossamento efetivo do bem pelo ente público.

III. Razões de decidir

A desapropriação indireta pressupõe o apossamento administrativo, ou seja, a ocupação efetiva e irreversível do bem pelo Poder Público sem o devido processo legal e indenização.

A decisão embargada apresenta contradição ao admitir que o particular permanece na posse do imóvel (operando um posto de combustíveis) e, ao mesmo tempo, concluir pela ocorrência de desapropriação indireta.

Inexistindo a perda da posse pelo particular ou o apossamento pelo Estado, é inviável a conversão da ação possessória em indenizatória, pois não houve o fato gerador do dever de indenizar.

A existência de decreto de utilidade pública marca apenas a fase declaratória do procedimento, não transferindo a posse nem a propriedade de forma automática.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
"1. A configuração da desapropriação indireta exige o efetivo apossamento do imóvel pela Administração Pública. 2. É contraditória a decisão que mantém a conversão de ação possessória em indenizatória quando o próprio julgado reconhece que o particular ainda detém a posse e o uso do bem."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 35; Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8060773-20.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paripiranga/BA, em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
POSTO LAYANE LTDA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06